Tribunal: TJDFT
Processo: 0000491-76.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária por atraso na entrega do imóvel.
2. A regra prevista nos artigos 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil, estabelece que o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor. A condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido em favor da parte adversa. 6.1. Constatado que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas, de acordo com a disposição do art. 86, do CPC.
3. Recurso conhecido e provido.